Tribunal: STF
Processo: HC 262124
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 989.556/MT, assim ementado (eDOC 6):



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA, COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE TESES APRECIADAS EM OUTROS WRITS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO EXAME. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.



    Busca o impetrante, em suma, o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundadas suspeitas na abordagem policial, bem como da negativa de vigência aos arts. 33, § 4º, e 28, ambos da Lei de Drogas, tendo em vista que o afastamento do redutor se deu com base, exclusivamente, em confissão extrajudicial não ratificada em juízo, e que não há, nos autos, elementos que indicassem, a efetiva destinação da droga.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente